Tribunal: TJPA
Processo: 0801882-04.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801882-04.2022.8.14.0009

APELANTE: WARLISON RYAN BATISTA PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTONÔMOS. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena total de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática dos crimes de lesão corporal simples e violação de domicílio qualificada, em concurso material.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e lesão corporal; ii) o prequestionamento da matéria ora debatida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Resta inviável a pretendida aplicação do princípio da consunção, demonstrado nos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os crimes de lesão corporal simples e violação de domicílio qualificada são decorrentes de desígnios autônomos e consumaram-se de modo independente, sem que uma ação constitua meio de preparação ou execução para a outra. Precedentes.

4. Reputo prequestionadas as matérias ora debatidas, salientando que os posicionamentos constantes no presente voto representam a interpretação desta Relatora quanto às teses postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É inviável o reconhecimento da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distintos. 2. Precedentes do c. STJ.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 129, e 150, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0700879-14.2025.8.07.0003, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., J. 17/07/2025, P. 30/07/2025; TJ/RS, AC nº 5014006-18.2022.8.21.0026, Rel.ª Des.ª VIVIANE DE FARIA MIRANDA, 1ª C.C., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 876.784/GO (2023/0449894-2), Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 17/12/2024, P. 30/12/2024; STJ, AREsp nº 2.591.139/DF (2024/0089639-7), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 05/11/2024, P. 11/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.902.294/SP (2020/0277930-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 02/03/2021, P. 08/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
WARLISON RYAN BATISTA PEREIRA
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, pela prática dos
crimes de lesão corporal simples
e
violação de domicílio qualificada
, em
concurso material
, nos moldes do artig
o 129,
caput
, c/c artigo 150, §1º, c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 26854250, que no dia
27 de março de 2022
, por volta das 02h00min, o nacional
Warlison Ryan Batista Pereira
, ora apelante, entrou
clandestinamente
na residência da vítima
Maria de Nazaré Brito da Costa
, de
60 (sessenta) anos de idade
, situada no Residencial Helena, Bairro do Morro, no município de Bragança/PA, e
ofendeu
a sua
integridade física
, produzindo as
lesões corporais
descritas no
laudo
acostado aos autos.

Segundo relatou a vítima, o ora apelante é
ex-namorado
de sua
sobrinha
de prenome
Letícia
, que residia consigo, e que
Ryan
queria morar junto com ela, na sua casa, o que não foi permitido e, posteriormente, o namoro chegou ao fim.

Pontuou que na data dos fatos, por volta das 02h00min, estava acordada, quando viu um vulto passando da casa para a cozinha, no momento, imaginou que fosse sua filha indo ao banheiro, mas foi surpreendida por
Ryan
, que
invadiu seu quarto
e a
jogou da rede
, em seguida, o ora apelante lhe
amordaçou
com as mãos, dizendo para não gritar, mas em dado momento, a vítima conseguiu se desvencilhar e gritou, oportunidade em que a sua filha veio ao seu socorro.

Ato contínuo, o ora apelante correu, fugindo pela porta da cozinha, a qual já havia sido arrombada por ele para ingressar na residência. Ressaltou que, no momento em que o ora apelante lhe jogou da rede, a declarante lesionou o rosto. Por fim, compartilhou que não sabia se a intenção de
Ryan
era roubar algum pertence ou se vingar por não ter lhe permitido morar em sua casa com a sua sobrinha
Letícia
.

Em adição, a testemunha
Maria da Conceição Brito de Almeida
, filha da ofendida, informou que acordou com os gritos de sua mãe, que foi até o quarto dela e se deparou com sua genitora no chão, sendo atacada por
Ryan
, ao vê-la, o ora apelante saiu correndo pela porta da cozinha. Sublinhou acreditar que
Ryan
estava drogado, e que sua mãe apresentava ferimentos na face, pois teve o quarto invadido por
Ryan
, que a jogou da rede, vindo a cair ao chão, momento em que ele passou ainda a esgana-la.

Noticiou que o
Laudo Traumatológico
confirmou a
existência
de
lesões corporais
na vítima, consistentes em
“escoriação na base do nariz, de superfície hematínica e equimose de coloração violácea na face lateral da coxa direita”
, com nexo de casualidade com as agressões comunicadas.

Esclareceu que foram empreendidas diversas diligências na tentativa de localizar o ora apelante para sua oitiva em sede policial, entretanto, sua genitora informou que ele estaria trabalhando em Belém e não poderia comparecer em sede policial, sem informar o seu atual endereço.

Diante dos fatos, a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §13º, e artigo 150, §1º, ambos do Código Penal c/c artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006
, com
incidência
da
circunstância agravante
prevista no
artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal
.

Requereu, ainda, a condenação do ora apelante ao
pagamento de indenização
à vítima pelos
danos morais
e
materiais
causados.

A
denúncia foi recebida
em
18 de outubro de 2022
, ID 26854251.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
10 de dezembro de 2024
, ID 26854282.

O presente
Recurso de Apelação Criminal
foi peticionado pela defesa em
31 de janeiro de 2025
, ID 26854284.

Certidão de Tempestividade Recursal
expedida em
05 de fevereiro de 2025
, ID 26854286.

O presente recurso foi
recebido
pelo juízo
a quo
em
06 de fevereiro de 2025
, ID 26854287.

Em suas
Razões Recursais
, ID 26854290, a defesa requereu a
absorção
do
crime de violação de domicílio qualificado
pelo
crime de lesão corporal simples
, sendo este primeiro apenas ato preparatório ou executório do segundo, em atenção ao
princípio da consunção
.

Por derradeiro, solicitou a
expressa manifestação
desta
Eg. Corte
acerca da matéria ora discutida, para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26854292, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso,
“para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo magistrado a quo”
.

Nesta
Superior Instância
, ID 27399186, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
.

Sem revisão
, nos termos do
artigo 610, do CPP
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, objetiva a defesa a
absorção
do
crime de violação de domicílio qualificado
pelo
crime de lesão corporal simples
, sendo este primeiro apenas ato preparatório ou executório do segundo, em atenção ao
princípio da consunção
.

Por derradeiro, solicitou a
expressa manifestação
desta
Eg. Corte
acerca da matéria ora discutida, para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
.

Segundo preleciona
Cezar Roberto Bitencourt
, pelo
princípio da consunção
(ou absorção),
“a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime”. Em outros termos, explicita: “há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 14ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. p. 211).

Não é o caso em análise, diferente do alegado pela combatente defesa, compreendo que o
crime de lesão corporal
contra a vítima não constitui meio necessário ou fase normal de execução do
crime de violação de domicílio qualificada
. Ademais, suas práticas possuem desígnios distintos, pois, na
lesão corporal
há
dolo
em
ofender a integridade física
da vítima; e, na violação de domicílio, busca-se o ingresso não autorizado em imóvel de patrimônio alheio.

Com efeito, resta
inviável
a pretendida
aplicação
do
princípio da consunção
, demonstrado nos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os
crimes de lesão corporal simples
e
violação de domicílio qualificada
são decorrentes de
desígnios autônomos
e
consumaram-se
de
modo independente
, sem que uma ação constitua
meio de preparação
ou
execução
para a outra.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. VÍTIMAS DISTINTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO MANTIDO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME AUTÔNOMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. (...). 5.
Como a violação de domicílio – configurada pelo ingresso forçado e não autorizado do réu na residência da ex-companheira durante a madrugada – não é meio necessário para a consumação do delito de lesão corporal e trata-se de crimes autônomos, não há falar em aplicação do princípio da consunção
. (...). 7. Recursos conhecidos e não providos.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0700879-14.2025.8.07.0003, Acórdão nº 2022125, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. SURSIS ESPECIAL. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO.

1. (...). 3.3.
O princípio da consunção não se aplica, pois os crimes de violação de domicílio e lesão corporal protegem bens jurídicos distintos e são autônomos
. (...). 4.1. Recurso defensivo parcialmente provido.
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5014006-18.2022.8.21.0026, Relator (a): Desembargadora VIVIANE DE FARIA MIRANDA, 1ª – Primeira Câmara Especial Criminal, Julgado em: 24/06/2025, publicado em 30/06/2025).
Grifei

Nesta mesma linha de raciocínio versa a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...). 4.
O acórdão hostilizado entendeu pela impossibilidade de absorção do crime de violação de domicílio, pois os delitos decorreram de desígnios autônomos e não foi demonstrada relação de causalidade entre as infrações penais
. 5.
As condutas praticadas pelo paciente foram consideradas autônomas e dirigidas contra bens jurídicos distintos, não havendo relação de meio e fim entre elas, o que impede a aplicação do princípio da consunção
. 6.
A jurisprudência admite a consunção quando uma conduta constitui meio necessário para a execução de outro crime, existindo relação de dependência ou subordinação, desde que não tutelem bens jurídicos distintos, o que não ocorre no presente caso
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 876.784/GO (2023/0449894-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024).

Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE LESÕES CORPORAIS. CONSUNÇÃO. LESÃO A BENS JURÍDICOS DIVERSOS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a aplicação do princípio da consunção em crimes de lesão corporal qualificada e violação de domicílio qualificada, em contexto de violência doméstica. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção é aplicável quando há autonomia de desígnios entre os crimes de lesão corporal e violação de domicílio, considerando a lesão a bens jurídicos distintos. III. Razões de decidi. 3.
O princípio da consunção não se aplica quando os crimes ofendem bens jurídicos distintos e há autonomia de desígnios nas condutas do agente
. 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a consunção pressupõe uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas, o que não se verifica no caso concreto
. 5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, impedindo a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias. IV. RECURSO DESPROVIDO.
(STJ – AREsp nº 2.591.139/DF (2024/0089639-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe de 11/11/2024).
Grifei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
É inviável o reconhecimento da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, quando um não constitui meio para a execução do outro, mas evidentes infrações penais autônomas, que tutelam bens jurídicos distin
tos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 1.902.294/SP (2020/0277930-0), Relator (a): Ministro R
ibeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe de 08/03/2021).
Grifei

Corroborando o entendimento acima exposto, pelo vênia para encartar como parte deste voto trecho do parecer ministerial, com o qual coaduno, nos seguintes termos:

“(...). Para aplicação do princípio da consunção, a Corte Superior entende que incide quando for um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos (AgRg no HC 682984/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021), o que não ocorre ao caso em apreço, posto que, as condutas podem ser praticadas sem necessitarem da outra. Ademais, notório que os delitos em apreço possuem desígnios autônomos com bens jurídicos tutelados distintos, os quais foram cometidos em um mesmo contexto, contudo, sem dependência entre um e outro, de modo que, deve o apelante responder por cada um deles de maneira individualizada. No presente caso, como bem detalhado no relatório e ao longo da instrução processual, os crimes foram praticados de maneira autônoma e objetivando violar bens jurídicos distintos, de tal modo que forçoso reconhecer que não se trata de situação em que um dos crimes tenha sido meio para a prática dos demais, devendo ser afastada a consunção. (...). Sendo assim, resta impossibilitado o acolhimento do pleito de absorção do crime de invasão de domicílio pelo crime de lesão corporal em atenção ao princípio da consunção, por estar plenamente demonstrado e comprovado pelos elementos produzidos ao longo da instrução processual, a efetiva prática dos delitos acima de forma individualizada.”
ID 27399186

Desta forma, observo que o posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante é o que melhor se adequada à interpretação das
Cortes Pátrias
e do
c. STJ
acerca da matéria em voga, motivo pelo qual não vislumbro qualquer ilegalidade ou mesmo teratologia que justifique a modificação da decisão nos moldes almejados pela defesa.

No mais, reputo
prequestionadas
as matérias ora debatidas, salientando que os posicionamentos constantes no presente voto representam a interpretação desta Relatora quanto às teses postas em discussão, não se cogitando negativa de vigência a quaisquer dispositivos de lei ou princípios constitucionais.

Ante o exposto, convergindo com a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
WARLISON RYAN BATISTA PEREIRA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento judicial ora objurgado.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2025